Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-85.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001242-85.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELMO GUIMARAES DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, RENATA BASTOS BRITO LAPA

APELADO: VANESSA CEDRAZ MELO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIANE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA PROCEDENTE. PARTILHA DE BENS MÓVEIS DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS ELENCADOS PELO RECORRENTE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA, NEM MESMO QUE TERIAM ADQUIRIDOS PELO CASAL. PLEITO DE COMPENSAÇÃO
POR DÍVIDAS DECORRENTES DO ROUBO DO VEÍCULO DA GENITORA DO APELANTE, OCORRIDO QUANDO
O
REFERIDO AUTOMÓVEL SE ENCONTRAVA EM POSSE DA AUTORA, APÓS A SEPARAÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO RESSARCITÓRIO QUE DEVERÁ SER ADUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA, POR QUEM DETENHA LEGITIMIDADE PARA TANTO.
BENFEITORIAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL.
NÃO RESTANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS AS
BENFEITORIAS
ALEGADAS, NÃO É POSSÍVEL DEDUZIR DA MEAÇÃO DA AUTORA O VALOR PRETENDIDO PELO APELANTE. VERBAS TRABALHISTAS. PLEITO DE DIVISÃO EM IGUAL PROPORÇÃO, COM A RESSALVA DE QUE DEVERÃO SER ABATIDAS, NA MESMA PROPORÇÃO, OS DESCONTOS LEGAIS. CABIMENTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Não havendo prova ou mesmo indícios acerca da aquisição dos itens listados pelo casal e na constância da união estável, não se sustenta o pedido de
partilha
do apelante.

Alegado
direito do Apelante em ser compensado pelas dívidas que supostamente foi obrigado a pagar, decorrentes do roubo do veículo da genitora daquele, ocorrido quando referido automóvel se encontrava em posse da Autora, após o término do convívio entre o casal.

Não comporta acolhimento o pedido ressarcitório, que deverá ser aduzido em ação própria, por quem detenha legitimidade para tanto, ou seja, pela proprietária do veículo.

Constitui ônus do recorrente/requerido comprovar a existência de
benfeitorias

realizadas
exclusivamente por ele, bem como o valor destas
benfeitorias
, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
, de modo a justificar o
abatimento
de tal valor da meação da autora. Não restando suficientemente comprovadas as
benfeitorias
alegadas, não é possível deduzir da meação da autora o valor pretendido pelo Apelante.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação de que a indenização trabalhista integra o acervo patrimonial partilhável, razão pela qual deve se comunicar. A divisão do crédito deve ser feita em igual proporção, mas, por ser consectário lógico,

deverão ser abatidos, na mesma proporção, os
descontos
legais.

Apelo conhecido e
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001242-85.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
NELMO GUIMARAES DE JESUS
e como apelada
VANESSA CEDRAZ MELO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .